Tribunal: TJDFT
Processo: 0733266-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ERRO DE LEITURA DO HIDRÔMETRO. AUSENTE. FALHA NO EQUIPAMENTO. NÃO COMPROVADA. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS. IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS FIXADOS NO PERCENTUAL MÁXIMO. MAJORAÇÃO EM GRAU DE RECURSO. INCABÍVEL. RECURSO IMPROVIDO.

Sinopse fática: A controvérsia cinge-se à existência ou não de erro na medição do consumo de água no hidrômetro pertencente ao autor, tratando-se, portanto, de prova eminentemente técnica.

1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento, julgou improcedente o pedido visando a restituição de valores cobrados a maior em fatura de consumo de água. 1.1. No apelo, o condomínio autor pede a reforma da sentença alegando que o laudo pericial teria concluído pela existência de leitura inadequada dos hidrômetros, bem como anomalia no hidrômetro anterior.
2. No caso, em que pese o autor alegar que o laudo pericial teria concluído pela existência de leitura inadequada dos hidrômetros e falha do equipamento, o que teria implicado no registro de consumo maior, a situação apresentada pela perícia do juízo revela o contrário. 2.1. Ao que consta, o laudo pericial apontou com propriedade técnica que fora identificado sinais de vazamento de água das tubulações com os respectivos reparos realizados, além da existência de infiltração ocorrendo por mais de 12 (doze) meses originada do reservatório de água. 2.2. Ao final, a perícia do juízo foi conclusiva ao asseverar que não existe falha de leitura ou do equipamento de medição de consumo, cujo aumento refletido nos valores das faturas decorreu por situação diversa, consistente em vazamento nas tubulações conforme vestígios de reparos realizados.
3. Portanto, as provas coligidas nos autos demonstram inexistir erro de leitura do hidrômetro e falha no equipamento, não havendo o direito alegado pelo autor consistente no pedido de restituição de valores de consumo de água supostamente cobrados a maior nas faturas, conforme reconhecido pela sentença recorrida.
4. Descabida a majoração dos honorários em grau de recurso, pois fixado no percentual máximo, bem como pelo fato de a parte contrária não ter se insurgido requerendo a majoração do montante arbitrado na origem, sendo indevido elevar o valor em prejuízo ao recorrente.
5. Apelo improvido.